Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-34.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001432-34.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LOURINETE FERREIRA ITO - CPF: 817.158.541-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES - PACIENTE IDOSA PORTADORA DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - TEMA 793 DO STF - PARECER FAVORÁVEL DO NAT - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento de insumos médicos e suplementos alimentares a paciente idosa portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

2. A documentação médica e o parecer técnico do NAT comprovam a necessidade e adequação dos insumos pleiteados, considerando o diagnóstico de ELA e a necessidade de alimentação por gastrostomia em razão de disfagia severa.

3. Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

4. Embora os suplementos não estejam previstos na RENAME, consta na Relação Estadual de Medicamentos do Estado de Mato Grosso (RESME) a previsão desses insumos sob responsabilidade do Estado, o que revela a assunção voluntária da obrigação por política pública própria.

5. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, não pode ser limitado por listas administrativas, especialmente quando comprovada a necessidade do tratamento e a ineficácia ou inadequação das alternativas disponibilizadas pelo sistema público.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1005018-10.2025.8.11.0007, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento dos insumos Whey Fort 3W, Isosource 1.5, Trophic 1.5, kit de gastrostomia endoscópica percutânea, suplemento alimentar e bomba aspiradora de secreção de vias aéreas superiores à paciente
LOURINETE FERREIRA ITO
, portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) ausência de urgência ou emergência; (ii) presunção de veracidade dos atos administrativos; (iii) produto fora do rol do SUS; (iv) responsabilidade primária do município; (v) ausência de prova quanto à imprescindibilidade dos produtos solicitados; (vi) pedido genérico e decisão genérica; (vii) impossibilidade de escolha de marca ou modelo específico.

Liminar indeferida em ID. 315159861.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que a parte autora não postula medicação não incorporada à lista do SUS, e sim um suplemento alimentar que alicerce o restabelecimento de sua saúde.

Diante disso, o presente feito não sofre a incidência dos Temas 106/STJ, 06 e 1234/STF, sobretudo porque tais decisões contemplam a concessão de medicações não incorporadas ao Sistema Único de Saúde.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada e amparada em elementos probatórios suficientes para demonstrar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

A agravada, idosa de 80 anos, é portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa progressiva e irreversível que compromete funções vitais, incluindo a deglutição e a respiração. Conforme documentação médica acostada aos autos, a paciente apresenta disfagia severa, impossibilitando a alimentação por via oral, sendo a nutrição realizada exclusivamente por via enteral (Gastrostomia Endoscópica - GTT).

O parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi favorável à pretensão da autora, reconhecendo a necessidade e adequação dos insumos pleiteados, considerando o diagnóstico de ELA e a necessidade de alimentação por gastrostomia.

Quanto à alegação de ausência de urgência, não merece prosperar. A ELA é uma doença neuromuscular degenerativa que compromete funções vitais como a deglutição e a musculatura respiratória e esquelética. O adequado aporte calórico e proteico é fundamental para preservar a massa muscular residual, evitar a progressão da desnutrição, prevenir complicações metabólicas e manter a qualidade de vida da paciente. Diante do quadro clínico e da impossibilidade de ingestão oral, a suplementação nutricional via fórmula enteral industrializada e suplemento proteico específico torna-se necessária e inadiável.

No que tange à responsabilidade dos entes federativos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED), fixou a seguinte tese:
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Assim, a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é matéria pacificada na jurisprudência, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Quanto à alegação de que os insumos pleiteados não constam na lista do SUS, cumpre ressaltar que o direito à saúde, constitucionalmente assegurado, não pode ser limitado por listas administrativas, especialmente quando comprovada a necessidade do tratamento e a ineficácia ou inadequação das alternativas disponibilizadas pelo sistema público.

Ademais, conforme constatado pelo juízo de origem,
em consulta à Relação Estadual de Medicamentos do Estado de Mato Grosso (RESME), verificou-se que os insumos de dieta líquida 1.5Kcal/ml do tipo Isosource 1.5 e Trophic 1.5 estão previstos pelo componente especializado, cuja responsabilidade pelo fornecimento é do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, embora a regra geral atribua ao Município a responsabilidade por "nutrição" (art. 18, IV, “c” da Lei no 8.080/90), o próprio Estado assumiu, por política pública própria, o fornecimento desses insumos — portanto, ele vinculou-se voluntariamente a essa obrigação.

No que concerne à alegação de pedido genérico e decisão genérica, observa-se que a decisão agravada especificou de forma clara e precisa os insumos a serem fornecidos, com base na documentação médica apresentada, não havendo que se falar em generalidade.

Por fim, quanto à impossibilidade de escolha de marca ou modelo específico, a decisão agravada ressalvou expressamente que
"itens de marcas distintas da solicitada na exordial poderão ser fornecidos, desde que não comprometam o tratamento clínico do paciente"
, demonstrando a razoabilidade da medida adotada.

Destarte, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que se mostra devidamente fundamentada e em consonância com a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025